Tribunal: TJES
Processo: 0000997-57.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-57.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AERTON JOSE CALENTE e outros (3)

APELADO: MARA FAGUNDES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SEM
ANIMUS DOMINI
. OCUPAÇÃO POR TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por Mara Fagundes, reconhecendo-lhe a propriedade do imóvel localizado na rua Carangola, n. 119, Praia do Morro, Guarapari/ES. Os apelantes alegam inépcia da inicial, ausência de animus domini por parte da autora e não preenchimento do prazo legal para a usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial da ação de usucapião é inepta por vícios formais e materiais; (ii) estabelecer se houve posse com
animus domin
i por parte da autora; (iii) determinar se foi cumprido o requisito temporal de quinze anos para a configuração da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação sucinta da petição inicial não compromete sua validade, pois apresentou os fatos essenciais, indicou fundamento jurídico e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A autora não demonstrou posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dona, mas mera ocupação por tolerância do então possuidor, Sr. Adhemar Bissoli, que residiu no imóvel até 2018, sendo removido apenas por motivo de saúde (Alzheimer).

Os documentos e testemunhos evidenciam que o imóvel sempre permaneceu sob o domínio dos apelantes, inclusive com contas de consumo em nome do Sr. Adhemar Bissoli, sem qualquer oposição à posse exercida por ele.

A suposta ocupação da autora remonta, no máximo, a 2018, e a ação foi ajuizada em 2019, não se completando o lapso de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil para a configuração da usucapião extraordinária.

A posse exercida por mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não é apta a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação de usucapião não é inepta quando expõe de forma minimamente suficiente os fatos, pedidos e fundamentos legais, permitindo o contraditório.

A posse exercida por permissão ou tolerância não configura
animus domini
e, portanto, não é apta a ensejar usucapião.

A ausência do requisito temporal mínimo de 15 anos impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, mesmo que presentes outros elementos de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AERTON JOSÉ CALENTE,
ADHEMAR CESA
R
BISSOLI
e
MARINA BISSOLI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de usucapião em referência, julgou procedentes os pedidos iniciais “para declarar o domínio de Mara Fagundes sobre o imóvel descrito na exordial, qual seja, rua Carangola, n. 119, bairro Praia do Morro, correspondente ao lote n. 19, da quadra 37, com área total de 360,00 m2, situado em Guarapari/ES” (evento nº 11165520).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11165523, em resumo, os apelante sustentam que:
(I)
a inicial é inepta por conter erros formais e materiais graves, como narrativa desconexa, ausência de nexo lógico entre fatos e pedidos, pedidos juridicamente incompatíveis, e uso de modelo genérico de petição;
(II)
não foi alcançado o lapso temporal exigido para usucapião extraordinário, destacando que o pai do apelante Adhemar Cesar Bissoli, Sr. Adhemar Bissoli, permaneceu na posse do imóvel até 2018, quando foi forçado a sair por questões de saúde (Alzheimer), o que descaracterizaria o abandono do bem e impediria o início do prazo para aquisição por usucapião; e que
(III)
a apelada era faxineira e ocupava o imóvel com mera permissão, sem animus domini, configurando posse precária, clandestina e injusta, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

De início, diante dos documentos apresentados em conjunto com a petição juntada no evento nº 12422060, defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Na sequência, releva notar que embora a peça inicial da ação de usucapião tenha sido redigida de forma sucinta, tal circunstância, por si só, não implica sua inépcia. Verifica-se que foram expostos os fatos fundamentais à formação da lide, há correlação lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados, além de menção expressa ao fundamento legal invocado — artigo 1.238 do Código Civil.

Ademais, verifica-se que a narrativa inicial permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo os requeridos apresentado contestação e produzido provas, não se verificando, portanto, prejuízo processual, o que corrobora a regularidade daquela peça.

Superado o ponto, verifica-se que a sentença de primeiro grau merece reforma, visto que a autora não logrou comprovar os requisitos indispensáveis à configuração da usucapião extraordinária.

Consoante norma insculpida no artigo 1.238, do Código Civil, a aquisição da propriedade por esta via exige, cumulativamente, posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por 15 (quinze) anos.

Neste caso, destaca-se que a escritura pública de compra e venda de fls. 94/98 demonstra que o imóvel foi adquirido em
20 de setembro de 1985
, muito antes da alegada convivência entre a autora e a parte
ADHEMAR CESA
R
BISSOLI
. Trata-se, portanto, de bem cuja titularidade dominial sempre esteve em nome dos recorrentes, não havendo nenhum elemento que demonstre a interrupção do vínculo jurídico com o bem.

As contas de consumo de água (fls. 81/82), energia elétrica (fls. 83/85) e telefone (fls. 86/87) permanecem até recentemente em nome de

ADHEMAR CESA
R
BISSOLI
, o que evidencia a manutenção de sua posse direta sobre o imóvel, ainda que exercida com o auxílio de terceiros.

A testemunha Maria Alves Ferreira da Costa, vizinha do imóvel, foi categórica ao afirmar que a casa era do “Seu Adhemar” e que a autora Mara Fagundes passou a residir no local apenas em razão de sua convivência com ele. Idêntico teor teve o depoimento da testemunha Sandra Gomes de Oliveira, igualmente vizinha, confirmando que a presença da autora se dava por conta do relacionamento pessoal com o Sr. Adhemar, o que reforça a ausência de posse com intenção de dono.

Corroborando tais declarações, consta às fls. 72/73 o registro de denúncia junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPI, em que as filhas de
ADHEMAR CESA
R
BISSOLI
relatam sua vulnerabilidade e a presença constante de
MARA FAGUNDES
e um terceiro identificado como Lucas, demonstrando a preocupação familiar com a segurança do patriarca e sugerindo a ocupação do imóvel por terceiros sem vínculo jurídico legítimo.

A prova testemunhal e documental evidencia, de forma robusta, que a autora jamais exerceu posse exclusiva, mansa ou ininterrupta com ânimo de dona, mas sim ocupava o imóvel por mera tolerância de
ADHEMAR CESA
R
BISSOLI
, que ali residia até o ano de 2018, sendo retirado por motivos de saúde, como o diagnóstico de Alzheimer, situação também comprovada nos autos.

Ressalte-se que o eventual início de ocupação pela autora remonta, quando muito, ao ano de 2018, sendo que a ação de usucapião foi ajuizada em fevereiro de 2019, não havendo sequer o decurso do prazo de um ano completo entre a alegada saída do possuidor e a propositura da ação, o que esvazia o requisito temporal essencial para a aquisição por usucapião extraordinária.

O exercício da posse por mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião. Também não se admite o cômputo de tempo de posse viciada por clandestinidade ou violência, sendo indispensável a cessação do vício para início da contagem do prazo aquisitivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a norma do art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a autora litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.